Tribunal: STF
Processo: RE 1590183
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS PROPOSTAS CONTRA O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS PELO MPRJ EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO QUE ASSOLOU O 1º DISTRITO DA CIDADE EM 15/02 E 20/03/2022. A ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE DIVERSAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA EM TODA A CIDADE É INSUFICIENTE, DEVE SER ACOLHIDA. É NECESSÁRIO MAIS DO QUE 45 DIAS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E GEOTECNIA E MAIS DO QUE 300 DIAS PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS, QUE ENGLOBAM OBRAS DE REMOÇÃO DE SOLO, BLOCOS ROCHOSOS E VEGETAÇÃO, OBRAS DE DRENAGEM E OBRAS DE CONTENÇÃO, ALÉM DA REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DOS MORADORES E A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE URBANIZAÇÃO, SENDO QUE SÃO 26 LOCALIDADES EM UM ÚNICO MUNICÍPIO. O ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO PODERÁ SER FEITO PELO JUÍZO, SENDO CERTO QUE A MATÉRIA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER AFASTADA A FIXAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE PRAZOS, COM COMINAÇÃO DE MULTA. O AGRAVANTE COMPROVOU QUE VEM PROMOVENDO INTERVENÇÕES, CONFORME RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUAS CONTRARRAZÕES, NÃO SENDO O CASO DE TOTAL OMISSÃO ESTATAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (Doc. 49, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 54) e pelo Município de Petrópolis (Doc. 56) foram desprovidos (Doc. 76).
Os novos embargos de declaração opostos pelo Município de Petrópolis (Doc. 83) também foram desprovidos (Doc. 103).
Nas razões do apelo extremo, o Município de Petrópolis apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 1º, 2º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição da República e ao decidido no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral. Alega que “o orçamento do Município de Petrópolis para o ano de 2023 foi fixado em R$ 1.731.672.646,49 (um bilhão, setecentos e trinta e um milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ou seja, menor do que o valor estimado para as obras, considerando que todo o montante orçamentário fosse destinado apenas para as obras em exame, fato que inviabiliza o cumprimento da obrigação” (Doc. 110, p. 10). Afirma que “vem implementando medidas, dentro do quantitativo orçamentário e financeiro e de acordo com a oportunidade e conveniência do gestor, não só para a recuperação da cidade, mas para proporcionar a realocação de pessoas, através do aluguel social, como também no auxílio do comércio local para que a economia petropolitana volte a crescer” (Doc. 110, p. 11). Sustenta que “o pedido formulado pelo parquet se refere a uma responsabilidade solidária entre Estado do Rio de Janeiro e Município de Petrópolis na feitura de diversas obras e intervenções, o que é inexequível”, porquanto não se considerou que, “salvo em hipóteses de ajustes, convênios e similares”, os referidos entes “são impedidos de realizar licitações em conjunto” (Doc. 110, p. 14).
O Ministério do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 122).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 125).
A Décima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, manteve o acórdão anterior, in litteris:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 698 DO STF. VINTE E SEIS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO QUE ASSOLOU O 1º DISTRITO DA CIDADE EM 15/02 E 20/03/2022. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, DRENAGENS E REALOCAÇÃO DE MORADORES, DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS, ALÉM DA CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL. ACÓRDÃO DESTA CÂMARA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO ESPECIFICAMENTE PARA DILATAR OS PRAZOS FIXADOS E EXCLUIR A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA DO ART. 11 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DOS GESTORES PÚBLICOS, RESSALTANDO QUE A EFICÁCIA EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E À INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PERMANECE SUSPENSA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO MÉRITO DA DEMANDA POR FORÇA DO § 9º DO ART. 4º DA LEI 8437/1992, CONSIDERANDO A DECISÃO PROLATADA PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL NO INCIDENTE Nº 0097031-49.2022.8.19.0000. A CONTROVÉRSIA SE RESTRINGE À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 698 DO STF, QUE PACIFICOU O ENTENDIMENTO ACERCA DOS LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO, AFIRMANDO QUE, EM CASO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO, NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. A FORMA PELA QUAL OS ENTES PÚBLICOS AGEM NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO OS RECURSOS NELAS EMPREGADOS, DEVEM SER COMPREENDIDOS DENTRO DA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA; NADA OBSTANTE, ESTA DISCRICIONARIEDADE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA A REITERADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO, POR ANOS A FIO, COM A SUPRESSÃO DE VIDAS, NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE LHE SÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTAS, CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO O CONTROLE DE TAL OMISSÃO, SEM QUE SE POSSA COGITAR DE VIOLAÇÃO À HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. COUBE AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR MORADIA DIGNA SEM QUE, COM ISSO, INCORRA EM OFENSA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A ORIENTAÇÃO ACIMA ENCONTRA FUNDAMENTO NA BASE AXIOLÓGICA APRESENTADA PELA ATUAL DIRETRIZ DO CONSTITUCIONALISMO. OS ENTES PÚBLICOS TÊM OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ZELAR PELO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, NA FORMA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTINDO, AINDA, O DIREITO À VIDA E MORADIA DIGNA DE SEUS HABITANTES, DEVER ESTE QUE DEIXOU DE SER OBSERVADO COM A DEMORA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E NA ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE HABITAÇÃO. OU SEJA, NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DO TEMA PELO JULGADO, AO REVÉS, O ACÓRDÃO DEU CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NO TEMA 698, POIS DEMONSTRADA A AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. LOGO, O PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO POR ESTA CÂMARA NÃO DEVE SER ALTERADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, CONFIRMANDO-SE O ACÓRDÃO, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA.” (Doc. 153, p. 1-3, destaquei)

A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 166).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 
Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 
1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 
I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017, destaquei)

Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente